Tribunal: TJMT
Processo: 1022079-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Vistos, etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA, em face da decisão proferida na Tutela Antecipada Antecedente Ação Monitória no 1039629-23.2021.8.11.0041, em trâmite perante a Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, movida em desfavor de VALE NEVADO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, que indeferiu os pedidos de tutela de urgência e evidência formulado no sentido de determinar (i) a expedição de ofício on -line ao Cartório de Protesto de Cuiabá – 4o Ofício para cancelamento da ordem de protesto no 176124, a vencer em 09/11/2021, no valor de R$ 56.568,42, para qual a Autora efetuará o depósito do valor integral nos embargos à ação monitória; (ii) a intimação das Requeridas para que se abstenham a apontar para protesto o nome e/ou CNPJ da Autora, para qual esta depositará o valor integral da locação de R$ 54.778,27, vencível em 10/11/2021 e (iii) o deferimento e fixação d o aluguel mínimo provisório em R$ 27.389,13 ou outro, deferindo que os próximos aluguéis sejam feitos os depósitos em juízo, determinando de igual forma que as Requeridas se abstenha a apontar para protesto o nome e/ou CNPJ da Autora, bem como e em especial, afastar eventual ordem de despejo até transito em julgado .
Em apertada síntese alega que (i) o que se discute é o arbitramento de aluguel para a readequação do valor de mercado que se encontra extremamente excessivo face aos demais imóveis similares ao em uso pela Agravante, acostando parecer técnico demonstrando a disparidade ao mercado; (ii) não se requesta a alteração do índice IGPM e sim o cancelamento de protesto em nome da Agravante ou seu CNPJ, o depósito de aluguéis controversos em juízo, a suspensão de novos protestos referentes ao contrato, e o arbitramento de novo aluguel condizente com as condições de mercado; (iii) foram realizados os depósitos de caução dos aluguéis, tanto já protestado (out/2020) e do aluguel a vencer antes da distribuição (nov/2020); (iv) o depósito do valor em dinheiro assemelha-se à consignatória insculpida no art. 539 do CPC e o mesmo efeito do art. 151 do CTN; (v) cumpriu com a obrigação de pagar, sendo direito seu a obtenção da baixa; (v) não haverá prejuízo ao credor, ora Agravadas, e nova eventual perda do processo pela Agravante, limitar-se-á o cumprimento de sentença aos honorários de sucumbência; (vi) risco de prejuízo já que as Agravadas poderão levantar os valores depositados que não lhes são devidos integralmente antes do trânsito em julgado da demanda; (vii) em 10/12/2021, vencerá nova locação e em boa-fé, será também depositado o valor para impedimento de novo protesto; (viii) espontaneamente pagou os valores referentes ao protesto realizado pelas Agravadas; (ix) está pagando 133% acima do valor médio de mercado pago pelas concessionárias concorrentes, o preço médio do mercado é dos 25,00 reais/m2; (x) há uma gritante disparidade deste contrato de locação com o valor de mercado praticado atualmente e o atual cenário econômico, devendo ser arbitrado novo aluguel até o deslinde do feito.
Nesses termos, pede pela concessão da antecipação da tutela recursal para o fim de: a) cancelar o protesto de no 176124, referente à locação de 10/10/2021 e protesto de no 187367, referente à locação de 10/1 1/2021; b) determinar às Agravadas que se abstenha de bem como suspender a realização de novos protestos; c) Arbitrar como aluguel mínimo provisório o importe de R$ 27.389,13 (vinte e sete mil, trezentos e oitenta e nove reais e treze centavos); d) autoriza r à Agravante a depositar os valores dos aluguéis vincendos em juízo, devendo estes serem levantados somente com o trânsito em julgado da sentença e, e) seja emitida ordem para proibir o despejo da Agravante até o deslinde do feito.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, dentro de um juízo provisório e não exauriente dos documentos ora acostados aos autos, não se vislumbra elementos para, de plano, modificar a decisão agravada.
Isso porque, não se acha demonstrado, "prima facie", o direito invocado, desafiando dilação probatória a alegada abusividade das cláusulas contratuais, assim inexistindo elementos seguros de convicção da verossimilhança do alegado pela parte agravante, revelando-se temerária a concessão da tutela antecipada pretendida, devendo ser indeferido o pedido.
Vale destacar que não estando o pedido fundado em comprovada cobrança indevida e, sim, em mera alegação baseada no alvitre da agravante, não se pode afirmar que se faz presente o requisito da verossimilhança das alegações.
Aliás, a mera discordância da agravante em relação aos valores inseridos no contrato que celebrou e o seu cálculo unilateral, além de não possuir o condão de obstar possíveis atos expropriatórios, sendo o ajuizamento de ação um direito fundamental constitucionalmente previsto, não é suficiente para obstaculizar ou remover o protesto ou a negativação do devedor nos bancos de dados, aliado ao fato de que é assegurado ao credor o direito de inscrever nos órgãos de proteção ao crédito o nome do devedor inadimplente (art. 43do CDC).
Verifica-se também, que não há demonstração de que o agravado tenha se recusado a receber o valor das parcelas ou não tenha sido encontrado para tanto. Ausente sequer notícias de deferimento de desocupação liminar do imóvel, hipótese que acarretaria maiores prejuízos a agravante.
Em outro aspecto, a lei estabelece nas relações contratuais privadas os princípios da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual (Código Civil, artigo 421, parágrafo único, com redação alterada pela Lei de Liberdade Econômica - Lei 13.874/2019).
Portanto, em Juízo de cognição sumária, verifico que não há aparência do bom direito nas alegações do agravante, devendo ser mantida a decisão agravada.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR perseguida.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =